Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709090-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, GEDETILDE LEITAO DA SILVA, GERALDA NELLI HUMMEL VIEIRA, GERALDA RIBEIRO DE JESUS, GERALDA RIBEIRO MARTINS, GERALDO LOPES, GERCINA RODRIGUES DUARTE, GESILDA ITABAIANA DA VEIGA RODRIGUES, GEYSA DE FREITAS MENDONCA, GILDA DOS REIS GOMES, GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 66672256) interposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 66672251) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (ID 41279373) proposto pelo apelante contra o DISTRITO FEDERAL. No pronunciamento judicial, Sua Excelência homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e determinou a expedição de precatórios. Ao final, assinalou Sua Excelência: “Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. Ainda, intime-se a parte exequente para indicar eventuais períodos que não constaram da planilha de cálculos homologada nesta decisão para cada servidor” (ID 66672251). Em contrarrazões (ID 66672261), o Distrito Federal suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de utilização inadequada de apelação. Instado a se manifestar quanto à preliminar, o SINDICATO apresentou jurisprudência do STJ no sentido de que “o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. É o necessário. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, uma vez que resolve questão incidente no curso do cumprimento de sentença, sem, contudo, encerrar a fase de execução. Ao contrário, determinou o prosseguimento da execução quando determina a intimação da “...parte exequente para indicar eventuais períodos que não constaram da planilha de cálculos homologada nesta decisão para cada servidor” (ID 66672251). Nos termos do artigo 203, §§1o e 2o, do CPC, a decisão interlocutória é aquela que não põe fim ao processo, diferentemente da sentença, que resolve definitivamente o mérito da causa. O artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que “da sentença cabe apelação”. No entanto, a decisão interlocutória, como é o caso dos autos, desafia agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Portanto, a interposição de apelação contra decisão interlocutória revela-se inadequada, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível. Não há qualquer dúvida objetiva quanto à natureza interlocutória da decisão recorrida e ao recurso cabível. A legislação processual é clara ao definir as hipóteses de cabimento dos recursos, não deixando margem para interpretações divergentes neste caso específico. A decisão homologatória de cálculos, proferida no curso do cumprimento de sentença, é, indubitavelmente, decisão interlocutória. O princípio da fungibilidade recursal, que permite a conversão de um recurso inadequado em outro adequado, não se aplica em casos de erro grosseiro. A interposição de apelação, quando manifestamente cabível o agravo de instrumento, configura erro grosseiro, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. A clareza das disposições legais sobre a natureza da decisão e o recurso cabível impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Por fim, deve ser feita uma distinção entre o caso em julgamento e a jurisprudência (AgInt no REsp 1.783.844/MG) mencionada pelo recorrente no sentido de que: “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (ID 67255461 - Pág. 5). Com base nos fatos apreciados nestes autos, é possível concluir que o pronunciamento judicial impugnado neste recurso, ao julgar a impugnação não importou na imediata satisfação da obrigação, com o devido pagamento através do levantamento do RPV ou precatório, tampouco declarou extinta a execução. Transcrevo, mais uma vez, sua parte final: “Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. Ainda, intime-se a parte exequente para indicar eventuais períodos que não constaram da planilha de cálculos homologada nesta decisão para cada servidor” (ID 66672251 – grifei). Partindo desse pressuposto fático, referido pronunciamento judicial não possui conteúdo ou natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, impugnável via agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de hipótese fática distinta, não havendo afronta ao entendimento fixado na jurisprudência mencionada pelo recorrente. Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator